Tribunal: TJDFT
Processo: 0739768-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO No 01/2011 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. REGULARIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os fundamentos e requisitos apreciados em ordem de habeas corpus anteriormente impetrada.
2. Afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, se o paciente esteve segregado temporariamente e a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, a qual foi decretada pelo juízo, sendo a denúncia oferecida logo após o relatório da autoridade policial, não tendo a prisão se distanciado exacerbadamente da data dos fatos.
3. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e, no caso, ainda não foi ultrapassado o prazo previsto para o fim da instrução criminal, registrado na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, devendo ser considerado que o prazo de encerramento da instrução criminal no delito de organização criminosa é de 120 dias prorrogável pelo mesmo período, bem como o atraso não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente em razão da pandemia.
4. A reavaliação da prisão a cada 90 dias, sugerida pela Recomendação no 62/2020-CNJ, visa à redução dos riscos epidemiológicos e não constitui motivo, por si só, para a revogação da segregação cautelar, sendo que a prisão do paciente está sendo revista regularmente.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.